Tribunal: TJPA
Processo: 0063941-12.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0063941-12.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A.

2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agencia Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.

4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência da ausência do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso e ausência de placa elucidativa referente ao horário de funcionamento e número do PROCON para o caso de denúncias, além disto a autuação ocorreu por demora no atendimento no setor de caixas, conforme se constata no auto de infração nº 0138/2012 (Id. Num. 4755809 - Pág. 1), ocasião em que foram colhidas senhas de consumidores que estavam no local e foram prejudicados com a demora no atendimento.

5. A infração atingiu uma coletividade de consumidores, conforme se constata no auto de infração, sendo adequada a penalidade diante da reincidência (autos de infração anteriores) e gravidade da conduta, sob pena de esvaziar-se a atuação e eficiência do órgão de defesa do consumidor na tarefa de fiscalizar e aplicar sanções como forma de inibir novas condutas lesivas em caso de violação às normas consumeristas. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

6.
Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo n.º
0063941-12.2015.8.14.0040
– PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra BANCO DO BRASIL S/A, em razão

da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO a multa imposta pelo Procon.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas
(...)

Em razões recursais, o Município Apelante sustenta a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que fora precedida de regular processo administrativo.

Afirma que a multa aplicada no valor de
R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos),
se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que, o montante decorre de circunstancias agravantes sendo dividido da seguinte forma: 1 - base de R$ 20.080,00; 2 - acréscimo de multa de R$ 1.004,00; 3 - mais R$ 4.000,00, considerando a gravidade; 4 - 15% R$ 3.762,60, pela condição econômica do infrator e; 5 - acréscimo de 40% R$ 10.033,60 pela presença da agravante prevista no art. 26, incisos I, IV, VI e VIII do Decreto Federal nº 2.181/97.

Defende a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões administrativas.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A.

A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos)
,
violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, registra-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agencia Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5
. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/11/2019
) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. A
PLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)
- grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON
. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente;

3. O PROCON é
órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;

4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ;

5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para

aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07,
Publicado em 2018-05-22)
– grifo nosso

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA À AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DEIXA DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA DE CLIENTES PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
- AUSÊNCIA DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE SENHA - IMPOSIÇÃO ADVINDA DE LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA -
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA VERIFICADA - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL INEXISTENTE - MULTAS FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO. Como já decidiu o STF (RE n. 432.789-9/SC, Rel. Min. Eros Grau), é constitucional, por ser de iniciativa do Município, em face do interesse local, sem qualquer invasão à competência legislativa da União para regular e fiscalizar as atividades finalísticas das instituições financeiras, e sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a lei municipal que exige a distribuição de senhas e o atendimento dos clientes em tempo máximo, nas agências bancárias, com previsão de multas pelo descumprimento da norma. Não se afigura desproporcional a aplicação da multa em grau máximo se resta comprovado nos autos que a agência bancária, mesmo tendo sido notificada várias vezes, nega-se a respeitar a legislação municipal que exige a distribuição de senhas e regulamenta o tempo de espera de clientes em fila de banco. Fixados os honorários advocatícios com razoabilidade, de acordo com a complexidade da causa nos autos dos embargos à execução fiscal, não prospera a irresignação do município em relação ao valor determinado pela sentença.

(TJ-SC - AC: 20100809306 Tubarão 2010.080930-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento:
30/06/2011
, Quarta Câmara de Direito Público)

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

No que tange ao regular processamento do feito administrativo é possível verificar que foi aplicada multa ao Apelado
, em razão da autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência da ausência do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso e ausência de placa elucidativa referente ao horário de funcionamento e número do PROCON para o caso de denúncias, além disto a autuação ocorreu por demora no atendimento no setor de caixas, conforme se constata no auto de infração nº 0138/2012 (Id. Num. 4755809 - Pág. 1), ocasião em que foram colhidas senhas de consumidores que estavam no local e foram prejudicados com a demora no atendimento.

As autuações se fundamentam no descumprimento do art. 2º, III da Lei Municipal nº 4.449/2011 em decorrência do não atendimento em tempo razoável e art. 1º da Lei Municipal nº 1932/95 em razão da ausência de placa indicativa com o número de telefone do PROCON e fornecimento do CDC.

Nota-se ainda, que a agência bancária, ora apelada, foi notificada pessoalmente na ocasião da lavratura dos autos de infração, oportunidade em que lhe foi entregue no dia 30.03.2012 a 2ª via do auto de infração, todavia não produziu qualquer prova, tendo sido mantida a aplicação da penalidade.

Logo, é possível constatar que foi oportunizado ao Apelado o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portando, qualquer ilegalidade no procedimento, conforme exposto acima.

Com efeito, é cediço que a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que o Recorrido limita-se a sustentar a inexistência dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração, inexistindo, portanto, razões para considerá-los irregular tal como entendeu o Juízo de origem.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da reincidência e gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, tendo como fundamento as seguintes disposições:

1 - Pena de multa de 2.000 UFM ́s (R$ 20.080,00), art. 3º da Lei Municipal nº 4.449/2011, considerando a reiteração, vez que se trata da 3ª autuação; 2 - Pena de multa de 100 UFM ́s (R$ 1.004,00), art. 3º da Lei Municipal nº 1.932/1995; 3 - Pena de multa de R$ 4.000,00 em decorrência da gravidade de acordo com o Decreto Municipal 186/2003 infração os artigos 39 do CDC e 12 do Decreto Federal 2.181/97; 4 – Acréscimo de 15% pela condição econômica do infrator; 5 – Acréscimo de 40% pelas agravantes previstas no art. 26, I, IV, VI, VIII do Decreto Federal nº 2181/97.

Sobre este aspecto, é importante destacar que a penalidade foi majorada diante da reiterada reincidência e gravidade da conduta do Apelado, como bem observado na decisão administrativa que aplicou a penalidade.

Além disto, é possível constatar que a infração atingiu uma coletividade de consumidores, conforme se constata no auto de infração, sendo adequada a penalidade diante da reincidência (autos de infração anteriores) e gravidade da conduta, sob pena de esvaziar-se a atuação e eficiência do órgão de defesa do consumidor na tarefa de fiscalizar e aplicar sanções como forma de inibir novas condutas lesivas em caso de violação às normas consumeristas.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade e reiteração de conduta do Apelado, instituição financeira de grande porte econômico.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.

Destarte, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém,
12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2021